Tribunal: TJES
Processo: 5017010-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento / Interesse Processual
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017010-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELISMINO ARDIZZON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. EXCESSO NA MEDIDA CONSTRITIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DANO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de veículos e a indisponibilidade de bens imóveis dos requeridos até o limite de R$ 700.000,00 para cada um. A ação principal discute a prática de atos de improbidade administrativa, imputando aos réus, então servidores públicos, a utilização de seus cargos para fins particulares, com dano ao erário estimado em R$ 300.000,00 e danos morais coletivos de R$ 200.000,00 para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens deveria ser reformada por ausência de contraditório e de demonstração concreta de perigo de dano irreparável; e (ii) determinar se houve excesso na medida constritiva, especialmente no que tange à limitação da indisponibilidade de bens ao valor total do dano indicado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito do agravado quanto à indisponibilidade de bens decorre da existência de indícios de atos de improbidade administrativa e da necessidade de garantir eventual ressarcimento ao erário, conforme dispõe o art. 16 da Lei n° 8.429/1992.

4.
O artigo 16, §5°, da Lei n° 8.429/1992, com redação dada pela Lei n° 14.230/2021, limita o somatório da indisponibilidade ao valor total do dano ao erário ou enriquecimento ilícito indicado na petição inicial, vedando o excesso na constrição patrimonial de cada réu.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.213), consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária dos réus autoriza a constrição sobre o patrimônio de todos, desde que o somatório dos valores bloqueados não exceda o montante indicado na inicial.

6.
A decisão recorrida, ao impor bloqueios que superaram o quantum apontado como dano ao erário, configurou excesso na medida constritiva, devendo esta ser limitada ao valor indicado na inicial, mediante atualização, considerado uma única vez para ambos os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para limita
r a indisponibilidade ao valor indicado na inicial como dano ao erário, atualizado pela Taxa Selic.

Tese de julgamento:

A indisponibilidade de bens em aç
ão
de improbidade administrativa deve observar os limites do art. 16, §5°, da Lei 8.429/92, sendo defeso que o somatório das constrições supere o valor do dano ao erário indicado na inicial.

A responsabilidade solidária entre os réus permite a constrição de bens em valores desiguais, desde que respeitado o limite total estabelecido na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 8.429/1992, art. 16, §5°; Lei n° 14.230/2021; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n° 1.955.440/DF, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22/05/2024; STJ, AgInt no REsp n° 1.899.388/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017010-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELISMINO ARDIZZON
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
Vara Única de
Rio B
a
nanal

que,
em ação
civil pública
por ato de improbidade administrativa
,
deferiu
a
medida

liminar
p
ara determinar

A)

consulta ao RENAJUD, com bloqueio de veículos que forem encontrados,
e
B
)

indisponibilidade de bens imóveis pertencentes aos requeridos, até o limite de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada um
dos requeridos
.

Em suas razões,

sustenta
o
agravante,
em síntese,
que a decisão padece de
error in judicando
ao determinar o bloqueio de bens sem oportunizar o contraditório e sem apontar, em concreto, a presença de perigo de dano irreparável, requisito que passou a ser exigido com a reforma legislativa promovida pela Lei n° 14.230/21. Ademais, ressalta que a decisão não obedeceu ao limite estabelecido pelo artigo 16, §5
°,
da LIA quanto aos valores totais dos bens bloqueados.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na origem, determinando a imediata baixa dos gravames anotados sobre os bens de titularidade do agravante.

Restou deferido em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
para determinar que
a
medida de
indisponibilidade recaia sobre tantos bens quanto suficientes para a recomposição do valor apontado como dano ao erário,
limitando-se ao montante indicado na petição inicial
.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos em parte.
Explico.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de
Felismino Ardizzon
e

Elza Maria Scuassante
,
objetivando a condenação dos requeridos
por ato de improbidade administrativa, consistente em
dano ao erário
estimado em
R$
3
00.000,00
(
trezentos
mil reais)
; bem como danos morais coletivos no importe de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
para cada réu.

Narra que a servidora ELZA MARIA SCUASSANTE, co
m
anuência de FELISMINO
A
RDIZZON, prefeito à época dos fatos, utilizava seu cargo
público

de Chefe de Avaliação Tributária no

Município
de Rio Bananal, para atender a fins particulares, conflitando
com o
interesse
público ao licenciar somente os empreendimentos imobiliários de seus clientes particulares de consultoria autônoma
.

Diante das provas e das alegações iniciais, a

decisão recorrida
entendeu que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e deferiu o pedido de indisponibilidade de bens imóveis dos requeridos, até o limite de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada um, além da consulta ao RENAJUD e bloqueio de eventuais veículos encontrados.

Todavia
, ao menos nessa fase inicial de análise, a despeito de vislumbrar a probabilidade do direito do agravado quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da indisponibilidade na origem, entendo que o risco de dano grave pela manutenção da decisão recorrida não restou devidamente demonstrado, limitando-se
o
agravante a alegações genéricas de prejuízo.

Assim, sopesando os riscos d
a tutela,
ao menos neste momento processual,
entendo por bem privilegiar o entendimento do magistrado de origem
e
estabelece
r
o contraditório
recursal
para melhor compreensão dos fatos,
permitindo uma análise mais acurada do preenchimento dos
requisitos
legais autorizadores da
tutela de urgência
.

Inclusive, a decisão recorrida fez consignar expressamente que os demandados poderão continuar a usufruir regularmente dos imóveis e veículos alcançados pelos gravames,
não havendo

informação
ou notícia concreta
em sentido contrário.

Por

outro lado
,

vislumbro haver probabilidade de provimento do recurso quanto à tese de excesso nas medidas constritivas determinadas pelo magistrado singular, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo nesse tocante.

Prevê o
art
igo
16,
§5°,
da Lei nº
14.230/2
02
1

que
s
e houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poder
á
superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

Acerca do tema
,
o STJ firmou entendimento em sede de
R
ecurso
Especial

Re
petitivo
(Tema
1.213
)
, no sentido de que
a
responsabilidade de agentes ímprobos é solidária e permite a constrição patrimonial em sua totalidade, ao menos até a instrução final da ação de improbidade, quando ocorrerá a delimitação da quota de cada agente pelo ressarcimento, sendo
defeso
que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um.

Vejamos:

Tese Firmada
:

Para fins de indisponibilidade de bens, há solidariedade entre os corréus da Ação de Improbidade Administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em quota-parte,
limitando-se o somatório da medida ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. ART. 16, § 5º, DA LEI 8.429/1992, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DIVISÃO PRO RATA. SOMATÓRIO DOS VALORES CONSTRITOS QUE NÃO PODE SUPERAR O QUANTUM ESTABELECIDO DA PETIÇÃO INICIAL OU OUTRO VALOR DEFINIDO PELO JUIZ. PRECEDENTES. 1. A presente discussão consiste em saber se, para fins de indisponibilidade de bens (art. 16 da Lei 8.429/1992, na redação pela Lei 14.230/2021), a responsabilidade de agentes ímprobos é solidária e permite a constrição patrimonial em sua totalidade, sem necessidade de divisão pro rata, ao menos até a instrução final da Ação de Improbidade, quando ocorrerá a delimitação da quota de cada agente pelo ressarcimento. AUSÊNCIA DE DIVISÃO PRO RATA - ART. 16, § 5º, DA LEI 8.429/1992 E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA.
[...]

3. O art. 16, § 5º, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, assim dispõe ao regulamentar a matéria (grifei): "Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (. ..) § 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. ".

4. Observa-se que a lei não prescreve que a limitação da indisponibilidade deva ocorrer de forma individual para cada réu, mas, sim, de forma coletiva, considerando o somatório dos valores.

Esse ponto é fundamental para se constatar que a Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei 14.320/2021, autorizou a constrição em valores desiguais entre os réus, desde que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial como dano ao Erário ou como enriquecimento ilícito, na mesma linha do que já vinha entendendo esta Corte Superior. A propósito: "'(...) III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui precedentes no sentido de que, 'havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um' (STJ, AgInt no REsp 1.899.388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021)" (REsp n. 1.919.700/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.11.2021.).

5. Efetivado o bloqueio de bens que garantam o quantum indicado na inicial ou outro estabelecido pelo juiz, devem ser liberados os valores bloqueados que sobejarem tal quantum. A restrição legal diz respeito apenas a que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial ou outro valor definido pelo juiz.

6. A jurisprudência do STJ, por sua vez, protege ainda mais o réu da Ação de Improbidade ao entender ser defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um dos réus, pelo motivo de que o somatório de tais valores bloqueados superaria aquele indicado na petição inicial ou estabelecido pelo juiz.

7. Portanto, não há no § 5º do art. 16 da Lei 8.429/1992 determinação para que a indisponibilidade de bens ocorra de forma equitativa entre os réus e na proporção igual (e circunscrita) de cada quota-parte, sendo adequado se manter, mesmo no regime da Lei 14.230/2021, a jurisprudência consolidada no STJ no sentido da solidariedade.
[...]

(REsp n. 1.955.440/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 1/7/2024.)

Nesse passo, de rigor a limitação da medida constritiva ao valor total indicado a título de dano ao erário, o que corresponde a R$ 389.468,89 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos – fl. 45), considerado uma única vez para ambos os requeridos, com a consequente liberação de eventual excedente.

Em atenção ao parecer ministerial de ID 11576805, entendo que o valor indicado de R$ 515.436,67 afigura-se incorreto, afinal, embora deva ser ressalvada a possibilidade de atualização monetária do valor da constrição, entendo que o índice a ser utilizado é o da Taxa SELIC.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela antecipada, reformar a decisão

a fim de limitar o bloqueio de bens da agravante ao valor
ap
ontado como dano ao erário
na petição inicial,
assegurada a atualização monetária pela Taxa Selic desde o evento danoso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatória.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.